Tribunal: TJDFT
Processo: 0702359-70.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. REPARTIÇÃO DO CUSTEIO DO AUXÍLIO CRECHE PRÉ ESCOLAR. NÃO CABIMENTO. NORMATIZAÇÃO QUE EXTRAPOLA O PODER REGULAMENTAR. REINCLUSÃO DOS DESCONTOS EM RELAÇÃO A NOVO FILHO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO .

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 0736511-33.2023.8.07.0016, em tramitação perante o 3° Juizado Especial da Fazenda pública do DF, que indeferiu o pedido de suspensão descontos a título de auxílio creche da remuneração da parte requerente e devolução dos valores retidos indevidamente, relativo ao filho nascido após o ajuizamento daquela ação.
2. O agravante alega que o pedido não atrelou a inexigibilidade de incidência do desconto de auxílio creche a determinado filho, sendo que o mérito analisado consistiu na ilegalidade de qualquer desconto à título do auxílio mencionado, observadas as idades isentas previstas pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Narra que no decorrer do processo ocorreu o nascimento de outro filho e o Distrito Federal voltou a efetuar os descontos. Destaca que, em requerimento formulado ao juízo a quo, pugnou pela cessação das deduções, porquanto já declaradas indevidas, o que foi indeferido pelo Juízo de origem, sob o fundamento de que a sentença deve ser adstrita ao pedido veiculado na inicial. Defendeu que tais valores possuem caráter alimentar, sendo necessária a concessão da tutela de urgência para suspender os descontos indevidos. Pugnou, em sede de tutela de urgência recursal, que fosse determinada a suspensão das deduções indevidas a título de assistência pré-escolar (cota parte do servidor), até julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, requereu a reforma da decisão agravada, de modo a declarar a ilegalidade dos descontos à título de assistência pré-escolar (cota parte do servidor), bem como condenar o Distrito Federal a restituir os valores, devidamente atualizados monetariamente.
3. Foi deferido o pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão das deduções realizadas à título de assistência pré-escolar (cota parte do servidor), até julgamento definitivo do presente recurso. (ID 54749224).
4. Foram apresentadas contrarrazões (ID 53782957).
5. Nos termos do art. 208, IV, da CF/88, combinado com o art. 54, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever do Estado assegurar às crianças de até 5 anos de idade o acesso a creches e à pré-escola, razão pela qual não se mostra admissível que o Decreto Federal no 977/1993 estabeleça que a assistência pré-escolar deva ser custeada também pelo servidor público, posto restringir o direito constitucional e onerar o beneficiário, extrapolando função regulamentar e impondo limitação não prevista nas normas superiores. Nesse sentido: (Acórdão 1660823, 07397585620228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023.)
6. No caso, corroborando esse entendimento, o magistrado sentenciante concluiu pela ilegitimidade e ilegalidade da dedução do custeio do benefício do auxílio creche ou pré-escola, sob o fundamento que o Decreto no 977/1993 teria extrapolado a sua função regulamentar ao estabelecer a cota parte do servidor, conforme sentença de ID 54065222 (pg. 64/68). Contudo, tratando-se de obrigação continuada (consistente na imposição de cessação dos descontos), o entendimento também deve ser atrelado à filha nascida posteriormente em 30/08/2023 (ID 54065222, pg. 76).
7. Assim, cabível a suspensão das deduções realizadas à título de assistência pré-escolar (cota parte do servidor) em relação à filha nascida em 30/08/2023, diante do reconhecimento da ilegitimidade e ilegalidade da dedução do custeio do benefício. Portanto, a restituição de quaisquer valores descontados indevidamente, a título de dedução de custeio do benefício de auxílio creche ou pré-escola, deduzidos dos vencimentos do aqui reclamante, em relação a quaisquer dos filhos, inclusive à filha mais nova, devem ser incluídos no cumprimento de sentença, observando-se tratar-se de descumprimento da sentença que determinou o cancelamento definitivo dos descontos considerados ilegais (ID 169912960, autos de origem 0736511-33.2023.8.07.0016).
8. Agravo de instrumento conhecido e provido para confirmar a tutela provisória e determinar a suspensão das deduções realizadas à título de assistência pré-escolar (cota parte do servidor), com a consequente devolução dos valores retidos irregularmente (ID 54065222, pg. 76).
9. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.